Tribunal: TJMT
Processo: 1027268-28.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GESUETE REGINA DE FARIAS - CPF: 451.767.521-15 (RECORRENTE), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO DE 32 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a Recorrente
GESUETE REGINA DE FARIAS
, postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo, que ocasionou o atraso de 32 horas para chegada ao destino final, contratado para o dia 15/10/2019, com partida de Natal às 04h35min – conexões em Brasília e São Paulo – previsão de Chegada em Cuiabá/MT às 12h50min.

2.

Afirma que, às 02h35min do dia 15/10/2019, tentou realizar o “check-in” e foi informada por uma funcionária da recorrida que, o voo havia sido cancelado, tivera que aguardar por aproximadamente 06 horas pelo novo voo (acompanhada de seus netos, ainda crianças de colo), realocados em outro voo aproximadamente às 08h00min, só chegando ao aeroporto de Brasília aproximadamente às 11h00, tendo aguardado com sua família por mais de 02 horas, para ser acomodada em um hotel, pois, o voo de retorno estava marcado apenas para 20h30min, do dia 16/10/2019 (horário de Brasília).

3.

Sentença de mérito que, julgou improcedente os pedidos
, e razão de não ter apresentado provas acerca do seu prejuízo moral.

4.

Reclamada alega que, o voo foi cancelado em razão da necessidade de reestruturação da malha aviaria, deixando de anexar provas de suas alegações, tampouco da tentativa de minimizar os danos causados a autora.

5.

Incontroverso que,

a autora contratou transporte junto a reclamada para retorno no dia 15/10/2020 às 04h35min, com chegada ao destino final às 12h00min, contudo, necessitou pernoitar em Brasília, chegando ao destino final 16/10/2020, às 19h50min, ou seja 32 horas após o programado.

6.

O fato da reclamada prestar assistência a autora, disponibilizando hotel para pernoite, não retira a frustação, desconforto, raiva e tristeza, do consumidor que, no retorno de suas
férias, só consegue chegar em sua casa após 32 horas do horário previamente contratado.

7.

O dano moral decorrente de
atraso
de
voo
prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, e do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório a ser fixado no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, que se faz adequado ao dano extrapatrimonial, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

10.

Sentença reformada para parcial procedência.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

12.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo, que ocasionou o atraso de 32 horas para chegada ao destino final, contratado para o dia 15/10/2019, com partida de Natal às 04h35min – conexões em Brasília e São Paulo – previsão de Chegada em Cuiabá/MT às 12h50min.

Contestado o feito, foi
proferida sentença de improcedência.

Inconformado, a Recorrente/autora, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, condenar a Recorrida em indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta em exame perante esta C. Turma Recursal reside em analisar se houve falha na prestação de serviço da reclamada.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste
razão parcial a Recorrente
.

Afirma a autora que, contratou voo para o dia 15/10/2019, com partida de Natal às 04h35min – conexões em Brasília e São Paulo – previsão de Chegada em Cuiabá/MT às 12h50min, contudo, às 02h35min do dia 15/10/2019, tentou realizar o “check-in” e foi informada por uma funcionária da recorrida que, o voo havia sido cancelado, tivera que aguardar por aproximadamente 06 horas pelo novo voo (acompanhada de seus netos, ainda crianças de colo), realocados em outro voo aproximadamente às 08h00min, só chegando ao aeroporto de Brasília aproximadamente às 11h00, tendo aguardado com sua família por mais de 02 horas, para ser acomodada em um hotel, pois, o voo de retorno estava marcado apenas para 20h30min, do dia 16/10/2019 (horário de Brasília).

A reclamada alega que, o voo foi cancelado em razão da necessidade de reestruturação da malha aviaria, deixando de anexar provas de suas alegações, tampouco da tentativa de minimizar os danos causados a autora.

Restou incontroverso que, a autora contratou transporte junto a reclamada para retorno no dia 15/10/2020 às 04h35min, com chegada ao destino final às 12h00min, contudo, necessitou pernoitar em Brasília, chegando ao destino final 16/10/2020, às 19h50min, ou seja 32 horas após o programado.

O fato da reclamada prestar assistência a autora, disponibilizando hotel para pernoite, não retira a frustação, desconforto, raiva e tristeza, do consumidor que, no retorno de suas férias, só consegue chegar em sua casa após 32 horas do horário previamente contratado.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - PERDA DA CONEXÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE - CHEGADA AO DESTINO 13 (TREZE) HORAS E 15 (QUINZE) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000206-52.2020.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, e do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum
indenizatório a ser fixado no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que se faz adequado ao dano extrapatrimonial, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença de origem, e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos seguintes termos:

- Condenar a recorrida em
danos morais,
no importe de
3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021